Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-75.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório de furto mediante confiança, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado. Indícios de atividades irregulares na gerência de empresa, tem outras consequências jurídicas que não as penais.
2. Negado provimento ao recurso ministerial.